Tribunal: TJDFT
Processo: 0708721-71.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP). ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. EMBRIAGUEZ. DOLO PRESENTE. REINCIDÊNCIA. SÚMULA 269 DO STJ. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o autor à pena de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal (por 2 vezes), a ser cumprida em regime semiaberto.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. A Defesa, em suas razões recursais, pleiteia a absolvição do acusado, por atipicidade da conduta, sob o argumento de que as supostas ameaças foram proferidas sob efeito de álcool e em um momento de intensa irritação, não configurando dolo necessário para o crime de ameaça. Alega ainda que não há provas suficientes para a condenação, destacando as contradições nos depoimentos das testemunhas e da vítima. Subsidiariamente, requer a modificação do regime de cumprimento da pena para o semiaberto, vez que a reincidência do apelante não justifica a aplicação do regime mais gravoso.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, por considerar que a materialidade e autoria da infração penal restaram sobejamente demonstradas nos autos (ID 68059769).
5. O tipo penal em questão (art. 147 do Código Penal) consiste em “Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave”.
6. No caso concreto, as provas produzidas durante a instrução criminal confirmam a autoria e a materialidade do crime de ameaça, comprovadas pelo Termo Circunstanciado no 773/2023 e da Ocorrência Policial no 1.317/2023-1, ambos da 29a DP (ID 67756753 e 67756756), oportunidade em que foram ouvidas a vítima e as testemunhas. Além disso, nos depoimentos realizados em Juízo, o relato da vítima foi consistente, demonstrando de forma clara e coerente a ocorrência do crime de ameaça, ao sofrer duas ameaças de morte. Não foi possível realizar o interrogatório do apelante, pois, apesar de intimado, não compareceu à audiência, sendo decretada a revelia. Dessa forma, claramente comprovadas a tipicidade da conduta e a respectiva autoria.
7. “[...] III. Quanto à influência do álcool sobre as ações do réu, a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal (art. 28, inc. II, do CP). Só a ebriedade completa e involuntária, decorrente de caso fortuito ou força maior, excluiria a culpabilidade.” (Acórdão 1018030, 20160610054492APR, Relator: SANDRA DE SANTIS, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/5/2017, publicado no DJE: 22/5/2017. Pág.: 598/602). Inexistente a respectiva comprovação de caso fortuito ou força maior, o réu deve responder pelos seus atos delitivos.
8. O crime de ameaça se caracteriza pelo fato de alguém prometer a outrem de causar-lhe mal injusto e grave. É irrelevante a intenção do agente em realizar ou não o mal prometido, bastando que incuta fundado temor à vítima. (HC 80626/BA; Rel.: Min. Nelson Jobim, DJe 13/02/2001). Não há dúvidas, portanto, de que o apelante, voluntária e intencionalmente, proferiu ameaça contra a vítima, causando-lhes mal injusto e grave, na forma tipificada no art. 147 do Código Penal.
9. No que diz respeito ao regime de execução da pena, dado o quantum da pena, a verificação de reincidência e sendo pena de detenção, justifica-se o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto (art. 33, §2o e §3o, do Código Penal). O regime semiaberto está de acordo com a súmula 269 do STJ que diz que: "É admissível a adoção de regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.